Tribunal: TJDFT
Processo: 0702563-93.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil, em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras. Contrarrazões juntadas ao Id. 21168784. Preparo regular, Id. 21168779. Tendo em vista que na origem houve o deferimento ao autor, ora apelado, da tutela de urgência, Id. 63263674, recebo o presente recurso apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 1012, inciso V do CPC. Decorrido o prazo recursal desta decisão, retornem-me os autos conclusos. I.